Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701268-17.2021.8.07.0010 RECORRENTE: COSME BALBINO GONCALVES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (ART. 157, CAPUT E ART. 157, CAPUT, C/C, ART. 14 INCISO II, TODOS DO CP). RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). UNIDADE DE DESÍGNIOS. VÍNCULO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que o procedimento de reconhecimento de pessoas, apresentado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando verificado que a vítima ratificou o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes TJDFT e STJ. 2. Comprovadas a materialidade a autoria dos delitos de roubo, o édito condenatório é medida que se impõe. A prova dos autos, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coerentes das vítimas e a declaração da testemunha policial que participou do flagrante, evidencia que o acusado cometeu os dois delitos de roubo descritos na inicial acusatória, na modalidade consumada e tentada. 3. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais se confirmada por outros elementos probatórios. 4. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Precedentes STJ. 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a condenação restou fundada em prova inidônea, ao argumento de que não teriam sido observados os critérios legais para o reconhecimento pessoal realizado no inquérito. Sustenta que restou caracterizada a continuidade delitiva no caso em exame sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na hipótese dos autos, tem-se que as duas vítimas, Breno Nunes do Nascimento e João Vitor Ferreira Bandeira, no mesmo dia dos acontecimentos, reconheceram, na Delegacia (Ids. 29698945 e 29698946), a pessoa do apelante como sendo o autor dos crimes de roubo contra eles praticados, inclusive pela vestimenta e bicicleta utilizados na prática criminosa. Em Juízo, ambas as vítimas ratificaram o reconhecimento realizado na Delegacia (Ids. 29699255 e 29699277). A tudo isto, soma-se o fato de que a d. Defesa não comprovou de maneira efetiva o alegado prejuízo ao acusado decorrente da inobservância de tal formalidade. E, realmente, não haveria que se falar em prejuízo ao acusado, considerando-se que, no caso, os atos de reconhecimento realizados na Delegacia de Polícia foram objetos de chancela pelas provas produzidas em Juízo, em estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, ao longo de toda a instrução processual” (ID Num. 41995336 - Pág. 5). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo acerca da suposta caracterização da continuidade delitiva no caso em exame, pois “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017